Tribunal: TJMT
Processo: 1001803-24.2021.8.11.0053
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001803-24.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANIA LUCIA BELTRAMES BORGES - CPF: 816.898.101-49 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
-

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA –
CONTRATO ASSINADO – JUNTADA PELA RECLAMADA DE RELATÓRIOS DE CHAMADAS, TLEAS SISTÊMICAS E FATURAS –
DOCUMENTOS QUE NÃO FORAM IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 146013696, que julgou
procedente o pedido inicial,
condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do arbitramento.

Ainda, declarou a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de
R$ 64,98 (sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos).

Em argumento recursal, a recorrente alega
:

1)

A regularidade do débito;

2)

A inexistência dos danos morais;

3)

O valor da condenação – violação ao artigo 944/CC;

4)

A aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento – Mitigação da Súmula 54 do STJ
.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a autora teve o seu nome inscrito indevidamente no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, no valor de
R$

64,98 (sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos),
que afirma desconhecer.

Ainda, informa que possui apenas linha pré-paga junto à reclamada.

A demandada, em sede de contestação (id. 146013685),
apresentou o termo de adesão e contratação de serviços – VIVO PÓS ESPECIAL 5GB,

devidamente assinado, o que motivou o pedido de realização de perícia, formulado pela parte autora
(id. 146013695).

No entanto, vê-se que a reclamada também anexou aos autos (ids. nºs 146013684, 146013686/

146013688),
cópia do documento pessoal da autora (RG), telas sistêmicas,
relatórios de chamadas e faturas de utilização dos serviços, os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELACAO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.

FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS
.
AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVACAO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSENCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do débito, a negativaç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Insta ressaltar que, as faturas apresentadas nestes autos, correspondem a mesma linha telefônica apresentada pela
parte autora como comprovante de endereço,
no processo sob n° 1020476-92.2019.8.11.0002, qual seja, linha telefônica sob o nº(65) 99665-4049, conforme consulta efetuada pelo sistema PJe
.

Assim, entendo que o direito processual não pode obstar a verdade dos fatos e se sobrepor ao direito material, já que trazidos, ainda que intempestivamente, documentos que dirimem a questão suscitada nos autos.
Portanto, imperioso é o reconhecimento da devida contratação dos serviços pela recorrida, da ausência de comprovação do adimplemento do débito e da legítima inclusão do nome da parte autora no órgão de proteção ao crédito
.

No mais, há que se considerar que, conforme o art. 6º, da Lei 9.099/95, ao magistrado é dado o poder de adotar
“(...) em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.”
, cabendo, neste caso, a apreciação da prova.

Desse modo, reputo que a decisão mais justa e equânime deve ser aquela aplicada com certa dose de discricionariedade, justificada pela necessidade de se aproximar o máximo possível, no caso em particular, à finalidade social da norma.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte do reclamado,
não há se falar em dano sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e
julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial
, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022